Tribunal: TJBA
Processo: 8065293-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065293-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIO MAGNO PAIXAO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. PARCELAMENTO DE CUSTAS. INSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder ao requerente o benefício da justiça gratuita, reformando decisão de primeiro grau que havia indeferido o pedido e concedido apenas parcelamento com redução de 50% das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante comprova a condição de hipossuficiência para concessão integral da gratuidade judiciária, ou se o parcelamento com redução das custas seria medida suficiente para assegurar o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Em se tratando de pessoa natural, a gratuidade judiciária deve ser concedida à vista da simples afirmação do postulante, uma vez que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, nos termos do §3º do art. 99 do CPC.

4 -
As regras da experiência comum e a análise
dos elementos probatórios
permitem concluir que a renda líquida do requerente, servidor público aposentado com rendimentos mensais de aproximadamente R$ 4.200,00, é insuficiente para suportar os encargos processuais, de modo que a exigência de pagamento, ainda que reduzido, configura obstáculo inaceitável ao exercício do direito de ação.

5. Os elementos dos autos convergem com a declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a
decisão monocrática que concedeu integralmente a gratuidade da justiça encontra-se em harmonia com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo reforma
.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.508.107 PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065293-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SILVIO MAGNO PAIXAO DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.